Tribunal: TJES
Processo: 0003887-34.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003887-34.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003887-34.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: YASMINE PEREIRA DOS SANTOS - ES27066-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– NULIDADE – PESCARIA PROBATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – INEXISTÊNCIA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DOS ARTS. 28 OU 33, §3º DA LEI Nº 11.343⁄03 – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Diferente do que alega a defesa, no momento do cumprimento do mandado de prisão não houve pescaria probatória, haja vista que a busca e apreensão somente foi realizada porque o réu informou a existência de arma e drogas dentro do quarto em que se encontrava. 2 – Diante das provas coligidas aos autos, resta claro que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, ao qual foi condenado, não sendo possível acolher o pleito desclassificatório. 3 – O apelante é possuidor de diversas condenações, o que demonstra seu envolvimento em atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. 4 – A pena-base foi exasperada mediante fundamentação idônea pautada nas circunstâncias do caso concreto, evidenciada pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, bem como pela existência de arma de fogo municiada, no local dos fatos. 5 – Diante do não preenchimento dos requisitos legais, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 6 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

em face da sentença (id. 9657995), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (id. 9657999), a defesa do apelante pugna por sua absolvição, uma vez que a busca e apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão, o que configura nulidade devido à pescaria probatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 ou para o previsto no artigo 33, §3º, do mesmo diploma legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, o redimensionamento da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo (id. 9658007).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (id. 9776416) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003887-34.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: YASMINE PEREIRA DOS SANTOS - ES27066-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da

presente denúncia que, no dia 21 de setembro de 2022, por volta das 07hl7min, na Estrada ES 010, Regência, ao lado da Pousada Alto, Linhares/ES, o denunciado VITOR TRINDADE FIGUETREDO, vulgo "Vitinho Figueiredo", com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que durante uma Operação Sentinela Isolada realizada pelo Serviço Reservado da Policia Militar (P2) e uma equipe da Forca Tática após informações de que o denunciado, envolvido em crimes na cidade de Boa Esperança/ES e com mandado de prisão em aberto estaria homiziado em uma pousada na Vila de Regência, em Linhares/ES, se deslocaram ate o local.

Chegando ao local, encontraram em um dos chalés o denunciado, que estava acompanhado de duas mulheres. Ao ser indagado se havia algo de ilícito no local, VITOR informou que escondeu um revólver e a maconha, tendo sido realizada buscas e encontrado no meio das roupas 01 (um) revolver calibre .38, marca Taurus, número de série AR491533, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre em cima da cômoda foi encontrado 01 (um) pedaço de maconha e embaixo da cama foi localizado 01 (um) aparelho celular. Também foram encontrados 01 (um) papelote de cocaína e a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais) em espécie que estavam em uma bolsa e um coldre tático para arma.

Da janela do chalé onde se encontrava o denunciado foi possível visualizar 01 (um) pedaço de maconha em cima da cômoda de outro chalé e a porta aberta, oportunidade em que os Policiais Militares entraram e apreenderam também em cima do móvel 01 (urna) porca o de maconha esfarelada, 11 (onze) munições calibre .38 que estavam em um estojo de relógio e 01 (um) aparelho celular.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, a defesa pugna pela anulação das provas obtidas, ao argumento de que houve uma pescaria probatória ao ser realizada busca e apreensão durante o cumprimento de mandado de prisão existente em face do apelante.

Em que pese a tese ventilada, entendo que não merece acolhida.

Conforme se depreende do caderno processual, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, estes afirmara que durante o cumprimento do mandado de prisão expedido em face do apelante, somente realizaram a apreensão da arma e munições e da maconha apreendidas após o próprio réu declinar a existência e o local onde estavam guardados tais objetos ilícitos.

Ressalta-se que o próprio réu, em seu depoimento prestado em juízo (30 minutos da gravação), esclareceu que informou aos policiais onde estava a arma e a droga apreendidas, razão pela qual não é possível acolher a tese de pescaria probatória, já que os policiais apenas apreenderam os objetos ilícitos indicados pelo réu.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para os crimes previstos nos artigos 28 e, subsidiariamente 33, §3º, da Lei n. 11.343/06.

Em relação à autoria e materialidade do delito tráfico de drogas, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado de fls. 07/09, do auto de apreensão de fl. 13/13-verso, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 14-verso, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 14, laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 91/97 e laudo toxicológico definitivo de fls. 81/82 que identificou a apreensão de 1,1g (um grama e um decigrama) de cocaína e 114,2g (cento e quatorze gramas e dois decigramas) de maconha.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, bem como o encontro das drogas apreendidas.

Conforme se depreende dos autos, não houve apreensão de petrechos que indicassem a posse de drogas para consumo próprio, sendo certo que conforme as fotografias apresentadas pela polícia, não havia sinais de uso de drogas, mas sim embalagens para a comercialização.

Vale ressaltar, que segundo o depoimento do policial Rene Pereira este afirmou que o serviço reservado solicitou o reforço, haja vista que havia um grupo de pessoas envolvidas em crimes em outras cidades.

O policial militar Rodrigo Alcântara afirmou que a droga preparada para uso foi localizada no quarto ao lado e que no quarto onde estava o apelante não havia sinais de uso de drogas.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, entendo que o réu trazia consigo drogas para a comercialização, não sendo possível aquiescer com a tese exclusiva de posse para consumo pessoal ou compartilhamento de drogas, apesar de tais delitos, a meu ver, terem sido praticados sem, contudo, excluir a prática delitiva do tráfico de drogas.

A defesa ainda requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Após análise atenta ao caderno processual, verifico que a Magistrada sentenciante, corretamente, afastou a concessão do benefício, haja vista o extenso rol de condenações e ações penais em seu desfavor que, permitem concluir por sua dedicação a atividades criminosas, elemento que afasta a aplicação da minorante.

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento da pena aplicada, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pleitos que não merecem acolhida.

A Magistrada sentenciante fixou a pena-base em 2 anos acima do mínimo legal mediante a valoração negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Conforme se depreende dos autos, em especial, do laudo de exame químico, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, permitem a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Soma-se a isso, o fato de que, em poder do apelante também foi localizada arma de fogo municiada, o que permite o recrudescimento da pena na primeira fase de dosagem.

Assim, entendo que a pena ao final fixada, não merece retoques, haja vista que proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, diante da manutenção da pena fixada na sentença condenatória, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, em especial o previsto no inciso I, do artigo 44, do Código Penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.